Tribunal: TJSP
Processo: 1057297-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
VOTO No 39424

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxa pactuada que supera o limite imposto pelo INSS. Taxa de juros remuneratórios que deve expressar o custo efetivo total, conforme art. 13, II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Custo efetivo total que abrange a taxa de juros, tarifas, tributos, seguros e outros encargos

Ementa:
VOTO No 39424

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxa pactuada que supera o limite imposto pelo INSS. Taxa de juros remuneratórios que deve expressar o custo efetivo total, conforme art. 13, II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Custo efetivo total que abrange a taxa de juros, tarifas, tributos, seguros e outros encargos repassados ao cliente. Inteligência do art. 1o da Resolução 3.517/2007 do CMN. Abusividade configurada. Redução do percentual do CET de 2,1% a.m. para 1,8% a.m. Sentença reformada nesse ponto. Danos morais. Inovação. Pedido não deduzido na inicial. Recurso não conhecido nesse ponto.

Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.